Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE NA DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, e de decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD; e (ii) estabelecer se é admissível decretar a indisponibilidade de bens do executado por meio do CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza o juiz a determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, independentemente da demonstração de esgotamento de diligências prévias, conforme decidido pelo STJ no Tema n. 1.026, e reiterado pela jurisprudência do TJDFT.
4. A inclusão no SERASAJUD representa medida idônea para induzir o cumprimento da obrigação, sem necessidade de exaurimento prévio de outras medidas executivas, sobretudo diante da longa duração do processo e da ausência de sucesso nas diligências anteriores.
5. Em contrapartida, o uso do sistema CNIB foi corretamente indeferido, pois não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014.
6. A jurisprudência do TJDFT rechaça o uso do CNIB como mecanismo autônomo de busca patrimonial, exigindo o esgotamento de diligências ordinárias e a demonstração de efetividade da medida, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é admissível, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, quando não houver dúvida quanto à existência do crédito.
2. O CNIB não se presta à localização de bens penhoráveis em execução civil, sendo indevido seu uso com essa finalidade sem demonstração da efetividade e proporcionalidade da medida.